Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. No caso, os pontos reputados omissos foram expressamente mencionados no acórdão embargado, restando nítida a intenção do embargante de provocar o reexame da matéria, o que não pode ocorrer em sede de embargos de declaração.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.